Tribunal: CARF
Processo: 13971.720077/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720077/2015-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.792 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OBSCURIDADE.
NULIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO.
É nula a decisão obscura, o que importa a devolução dos autos para que o
colegiado de primeira instância se pronuncie em novo julgamento da
impugnação do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para declarar, de ofício, nula a decisão recorrida,
devolvendo os autos para o colegiado de primeiro grau para que se pronuncie em novo
julgamento da impugnação, restando prejudicada a análise das demais alegações de mérito da
Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado pelo contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão n° 02-102.689, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (MG).
Na origem, a Recorrente fora autuada em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos
reais) por haver prestado informações inexatas em Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) e em Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais
(“DACON”), tudo alusivo aos fatos geradores dos correspondentes tributos ocorridos no ano-
calendário 2010. Os créditos tributários foram constituídos em 15 de janeiro de 2015, data da
ciência dos lançamentos de ofício (fl. 1006).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720077/2015-59
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.792 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720077/2015-59

No curso do procedimento fiscal, constatou-se divergência dos valores da receita
bruta da pessoa jurídica informados na DIPJ, quando cotejados com os disponíveis na
Escrituração Contábil Digital (“ECD”). Já no que concerne aos DACONs mensais, os mesmos
haviam sido apresentados “zerados” pelo contribuinte.
Nos termos do Relatório Fiscal1, anexo ao Auto de Infração, a Recorrente
esclarecera, durante o procedimento, que a divergência entre os valores da receita bruta na DIPJ
e na ECD decorrera do que se encontrava em discussão no Mandado de Segurança n°
2005.72.05.002547-1/SC2:
Com relação ao referido item, constatou-se que a DIPJ apresenta Receita Bruta inferior
em relação à ECD do ano-calendário 2010. A contribuinte está discutindo judicialmente
a base de cálculo do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, conforme Mandado de Segurança no
2005.72.05.002547-1/SC.
A Autoridade Fiscal, debruçando-se sobre as principais peças da ação judicial,
constatou que o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica não constava da petição endereçada
ao Poder Judiciário, limitando-se a demanda às exclusões da base de cálculo da Contribuição
para o PIS, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido. Tais exclusões diziam respeito ao montante correspondente ao
“reembolso dos valores relativos ao pagamento da folha de salários dos trabalhadores
temporários e dos respectivos encargos sociais e trabalhistas”, em vista que tais valores não
compõem a receita bruta da impetrante, que consiste esta exclusivamente na taxa de serviço
(taxa administrativa) cobrada do tomador do serviço.
Transcrevo excertos do Relatório Fiscal alusivos aos principais eventos da ação
judicial, para melhor contextualização:
Em decisão de 1a. Instância, registrada em 17/08/2005, a contribuinte obteve sentença
favorável quanto a exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins dos valores relativos
a salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários, recebidos de seus clientes,
em função da contratação temporária.
No que se refere à CSLL, não obteve êxito no seu pleito. Isso porque a CSLL, como
também o IRPJ, são calculados com base no lucro da contribuinte.
O Tribunal Regional Federal da 4a. Região – TRF4, em Acórdão publicado no D.J.U
em 10/05/2006, manteve os efeitos da sentença de 1a. Instância.
Posteriormente, em 18/12/2008, o Superior Tribunal de Justiça – STJ deu provimento
ao Recurso Especial impetrado pela União e denegou a segurança, fazendo com que a
situação da contribuinte fosse reestabelecida à inicial, ou seja, sujeita ao que determina
a lei, sem a exclusão da base de cálculo das contribuições para o PIS e a Cofins, dos
valores decorrentes dos salários e encargos sociais da locação dos trabalhadores
temporários.
A contribuinte apresentou, ainda, Recurso Extraordinário – RE junto ao Supremo
Tribunal Feral – STF. Em 30/03/2009, o STJ não admitiu o RE apresentado pela
contribuinte (Doc. 15) e em 28/08/2012, o STF negou provimento ao Agravo
Regimental (Doc. 16).

1 O Relatório Fiscal se encontra às fls. 9 a 13 do processo.
2 Resposta ao Termo de Intimação n° 01 (fls. 178-181 do processo eletrônico)
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.792 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720077/2015-59

O processo transitou em julgado em 30/11/2012. Portanto, a discussão sobre a matéria
já possui decisão definitiva de mérito na esfera judicial (Doc. 17).
A Autoridade Fiscal concluiu, então, que a ora Recorrente nunca estivera
amparada em decisão judicial para reduzir a receita bruta levada ao cômputo das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
No que se refere às demais contribuições (PIS/Cofins), a entrega de DACONs
“zerados”, adicionada à observação de que, no entender do Autuante, a decisão desfavorável ao
contribuinte transitara em julgado em novembro de 2012, justificaria a exigência das multas
regulamentares. Os demonstrativos retificadores foram entregues pela pessoa jurídica no curso
daquele procedimento fiscal, sob intimação.
Os lançamentos de ofício encontraram fundamento no artigo 7o, inciso IV e §§ 2o
e 3o, da Lei n° 10.426, de 24 de abril de 2002.
Regularmente notificada, a pessoa jurídica impugnou a autuação fiscal em 11 de
fevereiro de 2015 (fl. 1010). Valho-me, aqui, de trechos do Relatório da decisão recorrida, por
bem resumir as alegações do contribuinte em sede de seu recurso administrativo inaugural:
2. Preliminarmente
2.1. Da nulidade do lançamento fiscal por ausência de trânsito em julgado da matéria
discutida junto ao STF 
“Em síntese, afirma a autoridade fiscal que a multa imposta seria devida em face das
informações prestadas de forma incorreta à Secretaria da Receita Federal, notadamente
porque o Mandado de Segurança que fundamentava a redução de sua base de cálculo
para as contribuições para o PIS/PASEP e COFINS já teria transitado em julgado.” 
“Porém, tal conclusão afigura-se absolutamente infundada e inverídica, visto que não
houve o trânsito em julgado da aludida matéria, contrariamente ao afirmado pela
autoridade lançadora.” 
“Contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto junto
ao STJ, no ano de 2009, a impugnante opôs o competente ‘Agravo de Instrumento’ (AI
760656), (...) até o presente momento pendente de julgamento na Instância Máxima
(STF), conforme comprova o andamento processual ora juntado.” 
“O referido recurso encontra-se concluso com o Ministro Roberto Barroso desde a
data de 26/06/2013. A propósito, tal informação foi repassada à autoridade responsável
pelo procedimento durante o processo de fiscalização, de forma que não subsiste a
malsinada alegação de existência de ‘decisão transitada em julgado’ alardeada pelo Sr.
Fiscal.” 
“Estranhamente, a fl. 377 deste processo administrativo fiscal, a autoridade lançadora
faz referência ao Recurso Extraordinário (RE) no 615.976, que não possui nenhuma
relação com a presente discussão, o que inclusive causa estranheza à impugnante.” 
“Outrossim, na medida em que a discussão judicial acerca do tema resta ainda em
curso, sem decisão final, não pode subsistir a presente autuação fiscal, visto que extinto
seu próprio fundamento, qual seja, a incorreção das informações prestadas à Secretaria
da Receita Federal.”
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.792 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720077/2015-59

3. Do Direito
3.1. Da inaplicabilidade da multa regulamentar – Inadequação da conduta do
contribuinte à hipótese de incidência da penalidade prevista pela Lei no 10.426/02 
“Inicialmente, cumpre observar que a penalidade imposta (...) desalinha-se ao tipo
legal previsto pela Lei no 10.426/02”. 
“Conforme se extrai da leitura do dispositivo, a multa ora exigida somente tem
aplicabilidade quando o contribuinte, mesmo tendo sido intimado para correção das
informações fiscais, não proceder às retificações.” 
“No presente caso, conforme se extrai da fl. 172 do presente Processo
Administrativo Fiscal, a impugnante foi intimada a corrigir as informações constantes
da Dacon, pois, conforme afirmou a autoridade fiscal no termo de intimação fiscal, estas
haviam sido apresentadas ‘zeradas’.” 
“Porém, conforme se extrai da fl. 376 dos autos, a impugnante solicitou
justificadamente a prorrogação do prazo de 10 (dez) dias conferido pela autoridade
fiscal para retificar suas informações fiscais. Posteriormente, em 23/10/2014 a
impugnante apresentou as Dacon's retificadas, conforme se pode aferir a fls. 680 e
seguintes dos autos do Processo Administrativo Fiscal, tendo assim cumprido o quanto
determinado na Lei.” 
“Conforme se extrai, a penalidade prevista na Lei somente seria aplicável caso não
tivesse sido cumprido o prazo fixado pela autoridade fiscal. Como houve a retificação,
não há que se falar aqui na aplicação da Multa Regulamentar.” 
“Certamente que eventuais divergências interpretativas acerca dos componentes da
declaração não se constituem em razão suficiente para a imposição da penalidade, vez
que desalinhada à hipótese legal.”
3.2. Da impossibilidade e exigência da multa regulamentar cumulada com o imposto
devido e consequente multa de ofício já imposta no auto de lançamento principal 
“Não bastasse a evidente ofensa direta à hipótese de incidência descrita legalmente,
no presente caso, a penalidade imposta à impugnante não pode subsistir, visto que
absolutamente indevida, por caracterizar uma dupla penalização do contribuinte.” 
“Isto porque, a penalidade imposta decorre propriamente da incorreção ou
incompletude de uma obrigação acessória (DIPJ/Dacon), cujo objeto é propriamente, o
fornecimento de informações ao ente arrecadador para exigência do montante de
imposto devido.” 
“No presente caso, cumpre observar que a aludida penalidade se afigura indevida,
visto que aplicada de forma cumulativa com a exigência do próprio imposto (...). Ou
seja, a autoridade fiscal lavrou auto de lançamento específico (PAF
13971.720.064/2015-80) a fim de exigir supostas diferenças de PIS/PASEP e COFINS
e, ao mesmo tempo, impôs penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.” 
“Porém, esta cumulação é absolutamente indevida, visto que já houve a devida
constituição de penalização do contribuinte/impugnante com a aplicação da multa
proporcional aplicada de ofício sobre a suposta diferença das contribuições.”
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.792 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720077/2015-59

“Assim como ocorre com as Multas de Oficio e Isolada, também esta penalidade não
pode ser cumulada com outras penalidades, pelos mesmos fundamentos.” 
A impugnante invoca diversas decisões do CARF. 
“Até poderia se admitir que fosse aplicada a aludida penalidade, caso não tivesse
sido apurado e lançado qualquer diferença nas contribuições sociais fiscalizadas. Mas
como houve o lançamento, inclusive com a constituição de credito tributário, esta
(obrigação acessória) acaba por ser absorvida àquela (obrigação principal).” 
“Aplica-se aqui o Princípio Penal da ‘Absorção ou Consumação’, segundo o qual o
fato de maior abrangência derroga o de menor abrangência, o qual possa ter servido
apenas como veículo ou meio.” 
“Importa consignar que o aludido princípio, originário do Direito Penal, vem
encontrando inabalável respaldo na esfera administrativa, inclusive com respaldo
judicial.”
4. Dos documentos acostados aos autos 
“Apenas por cautela, embora já estejam nos autos, acosta-se à presente impugnação
extrato extraído do sítio do Supremo Tribunal Federal na internet, a fim de comprovar
que o Agravo de Instrumento no 760656, de relatoria do Min. Roberto Barroso continua
em tramitação.”
5. Dos requerimentos finais 
“Diante de todo o acima exposto, somente resta, então, à Impugnante,
respeitosamente, requerer a Vossas Senhorias que recebam a presente impugnação e
julguem improcedente a exigência fiscal, declarando insubsistente e nula a autuação
fiscal (...) objeto dessa impugnação, determinando o seu arquivamento”.
O colegiado a quo julgou improcedente a impugnação em sessão realizada em 20
de julho de 2020. Da decisão, transcrevo a ementa e seu dispositivo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
A decisão judicial de mérito passada em julgado tem como atributos especiais a
indiscutibilidade, a imutabilidade e a coercibilidade, o que obriga o seu cumprimento
pela autoridade administrativa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DIPJ. DACON. INCORREÇÕES OU OMISSÕES. MULTA.
O sujeito passivo que apresentar Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ e Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon,
com incorreções ou omissões, será intimado a prestar esclarecimentos no prazo
estipulado pelo fisco, sujeitando-se à multa de R$ 20,00 para cada grupo de 10
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.792 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720077/2015-59

informações incorretas ou omitidas. A multa mínima a ser aplicada será de: I - R$
200,00, tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e pessoa jurídica optante
pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996; II - R$ 500,00, nos demais
casos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade, nos termos do voto
do relator, parte integrante deste acórdão, em: a) não conhecer das alegações que
versam sobre matéria objeto de discussão judicial; b) julgar improcedente a
impugnação, para rejeitar as alegações preliminares e, no mérito, manter integralmente
as exigências fiscais.
Irresignada, recorre e pessoa jurídica a este Conselho, tecendo as mesmas
considerações de sua impugnação e adicionando, preliminarmente, que a decisão recorrida
alterara a motivação do ato administrativo fiscal (lançamento de ofício das multas
regulamentares), ao validá-lo com fundamento em evento (trânsito em julgado da decisão
judicial que lhe negara o pleito) ocorrido posteriormente (25 de agosto de 2015) à lavratura do
auto de infração (15 de janeiro daquele ano).
Transcreve-se, em conclusão, seu requerimento:
Em face de todo o exposto, requer a recorrente à reforma do Acórdão no 02-102.689 – 3a
Turma da DRJ/BHE, visto que suas conclusões afiguram-se desalinhadas à legalidade,
conforme demonstrado no corpo do presente recurso, devendo assim ser reconhecida a
nulidade do acordão de 1o Instância e julgada improcedente a exigência fiscal
representada
pelo
Processo
Administrativo
Número
13971.720077/2015-59
exonerando-se, por consequência, a recorrente da multa imposta.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Diga-se, de início, que, como relatado, a Autoridade Fiscal exigiu de ofício multas
regulamentares por não haver o contribuinte cumprindo corretamente suas obrigações acessórias.
Aquela Autoridade provou haver divergência entre os valores da receita bruta
informados pela pessoa jurídica na sua Escrituração Contábil Digital (R$ 7.593.675,32) e na
DIPJ (R$ 2.228.759,47), sendo esta declaração de interesse da Administração Tributária para
aferição, em cotejo com outras fontes de informação, da regularidade do contribuinte no que se
refere ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.792 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720077/2015-59

Quanto à Contribuição para o PIS e à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social, o DACON era, à época dos fatos geradores ocorridos em 2010, o
demonstrativo a partir do qual o Fisco averiguava as suas corretas apurações pelo sujeito passivo.
No presente caso, os demonstrativos alusivos aos meses de 2010 foram todos entregues
“zerados”, em que pese os milhões em receitas auferidas naquele período.
A Autoridade em referência afirmou, e comprovou, sem embargos da impugnante,
que à pessoa jurídica em momento algum fora conferida decisão judicial favorável ao seu pleito
no que toca à CSLL. Disse também, e assim o provou, que a demanda judicial sequer abarcava o
IRPJ.
Atestou a Autoridade lançadora, ainda, e a Recorrente não nega, que a decisão
inicialmente conferida à pessoa jurídica, no tocante à Contribuição para o PIS e à Cofins, fora
revertida pelo Superior Tribunal de Justiça em 2008.
Contudo, dada a justificativa apresentada pela então Fiscalizada para as
inexatidões e omissões constatadas, equivocou-se a Autoridade Administrativa ao citar que a
demanda judicial se encerrara em 2012, com desfecho desfavorável ao postulado pela pessoa
jurídica.
Em sede de impugnação, sob o rótulo de suposta preliminar de nulidade do auto
de infração, a autuada lançou mão do referido erro cometido pelo Autuante.
Por seu turno, seguindo a linha de defesa da impugnante, o colegiado de primeira
instância tratou o argumento alusivo ao erro cometido pelo Autuante como de preliminar de
nulidade, rejeitando-o.
A Recorrente alega, em sede do Recurso sob análise, que a decisão recorrida
buscou (con)validar/aperfeiçoar o lançamento de ofício em face de evento posterior (trânsito em
julgado) à lavratura do ato combatido. Sob essa ótica, não lhe assiste razão. Explico.
Quanto às razões do colegiado de decidir pela rejeição da “preliminar” arguida
pela outrora impugnante, tenho que o acórdão recorrido encontra-se contaminado por
obscuridade, visto que sequer se pode concluir pela sua incorreção, omissão ou pela inovação
alegada pela Recorrente.
A hipótese de incorreção da decisão recorrida revelar-se-ia quando o colegiado,
seguindo a orientação do relator, concluíra, em 2020, pela rejeição da dita “preliminar” com base
em observação equivocada da cronologia dos fatos. Destaco, do Voto, os seguintes trechos
(grifou-se):
Alegou-se ainda na impugnação que: “Contra a decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário interposto junto ao STJ, no ano de 2009, a impugnante opôs o
competente ‘Agravo de Instrumento’ (AI 760656), (...) até o presente momento
pendente de julgamento na Instância Máxima (STF), conforme comprova o andamento
processual ora juntado.”
Todavia, em decisão monocrática, o Ministro Luís Roberto Barroso conheceu do agravo
para negar-lhe provimento, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 25/08/2015 (vide
imagens abaixo).
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.792 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720077/2015-59

[...]
Portanto, estando devidamente demonstrada a existência de decisão judicial definitiva
em desfavor da contribuinte, não há como acolher a alegação segundo a qual “na
medida em que a discussão judicial acerca do tema resta ainda em curso, sem decisão
final, não pode subsistir a presente autuação fiscal”.
Cumpre, pois, rejeitar a preliminar em questão.
Já a omissão emergiria da hipótese de o colegiado, ciente da correta ordem dos
eventos e do inconteste equívoco cometido pelo Autuante, silenciar-se quanto aos efeitos
pretendidos pela impugnante, cerceando-lhe, inclusive, o direito ao contraditório, matéria de
ordem pública passível de conhecimento de ofício, nos termos dos arts. 342, inciso II, e 485,
inciso IV e parágrafo 3°, ambos do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de
2015), o que resultaria na nulidade da decisão atacada (arts. 31 e 59, inciso II, do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972). Nessa conjectura, o trânsito em julgado após a lavratura do auto
de infração seria, ou não, fator determinante para o cancelamento da exigência fiscal, e por quais
razões?
Pelo exposto, não se pode afirmar, com base no voto condutor, em que pese estar
alinhado ao respectivo trecho da ementa do acórdão recorrido, que o colegiado de piso intentou
validar ou aperfeiçoar o lançamento, valendo-se do ulterior trânsito em julgado da decisão
desfavorável ao contribuinte para rejeitar a “preliminar” arguida. A falta de clareza da decisão
pode ter, a propósito, induzido a Recorrente a erro, pois, cotejando com trecho diverso, do voto,
alusivo ao mérito, o evento “trânsito em julgado” parece ter servido de mero argumento
adicional, contrário às pretensões da então impugnante (“Além disso”):
Além disso, já houve o trânsito em julgado de decisão judicial em sentido desfavorável
à contribuinte, deixando claro que estavam mesmo incorretos os valores de receita bruta
informados nas fichas 06A, 07A e 54 de sua DIPJ (fls. 72/171).
A obscuridade da decisão recorrida, no que toca ao ponto em comento, não pode
ser sanada em sede de Recurso Voluntário (art. 60 do Decreto n° 70.235, de 1972), sob pena de
supressão de instância.
Em conclusão, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
declarando, preliminarmente, nula a decisão recorrida, devolvendo os autos para o colegiado de
primeiro grau para que se pronuncie em novo julgamento da impugnação, restando prejudicada a
análise das demais alegações da Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.792 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720077/2015-59

Fl. 1085
DF CARF MF
Original